Tribunal: TJMT
Processo: 1050330-66.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050330-66.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IAGO CAMPOS MARQUES - CPF: 066.688.305-01 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1050330-66.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Iago Campos Marques

Recorrido(s):

Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de julho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. REGISTRO DE AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA. INVIABILIADE TÉCNICA DE ACESSO AO SISTEMA. MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS.

JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. RECURSO
PROVIDO
.

Restando demonstrado que a parte autora não conseguiu acessar o ambiente virtual da audiência de conciliação, em decorrência de inviabilidade técnica, anula-se a sentença que julgou extinto o processo, sob o fundamento que deixou de participar do referido ato.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.o 9.099/95 e condeno a parte reclamante ao pagamento das custas processuais (art. 51, § 2.o, da Lei n.o 9.099/95 e Enunciado n.o 28, do FONAJE)”.

No presente caso, verifico que o Recorrente manifestou-se nos autos em 04/04/2022 (ID no130278999), onde alegou a ocorrência de problemas técnicos para acessar ao “link” da audiência de Conciliação, realizada por videoconferência, por meio do sistema TEAMS, e, por isso, requereu que fosse agendada nova data para a realização do referido ato processual.

Ao analisar a justificativa apresentada pelo Autor, entendo que restou evidenciado que, em decorrência de problemas técnicos, a parte autora não conseguiu acessar o ambiente virtual para participar da audiência de conciliação realizada em 23/03/2022 às 17h40min.

Desta forma, entendo ter restado justificada a sua ausência no referido ato processual, devendo a sentença recorrida ser anulada, bem como os demais atos processuais praticados desde a sua realização.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e declaro nulos os atos processuais praticados desde a realização da audiência de conciliação, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem, para o seu regular prosseguimento.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022